Tribunal: TJDFT
Processo: 0034491-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÃO. VÍCIOS DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MANTIDO.
I. Consoante a inteligência do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 17 da Lei 8.429/1992 e dos artigos 1o, inciso VIII, e 5o, inciso I, da Lei 7.347/1985, o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública fundada em dano ao patrimônio público por ato de improbidade administrativa.
II. Demonstrados os vícios da licitação e o prejuízo ao erário, deve ser mantida a sentença que condena os agentes públicos responsáveis ao ressarcimento respectivo.
III. Recursos e remessa necessária desprovidos.